Tribunal: STF
Processo: HC 238463
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu o pedido de reconsideração, mantendo o indeferimento do pleito cautelar, assim fundamentada:



    “Trata-se de pedido, formulado por LUCAS VINICIUS DE ALMEIDA LEITE, de reconsideração da decisão de e-STJ fls. 48/49, por meio da qual a Presidência desta Corte indeferiu a medida de urgência pleiteada mediante os seguintes termos:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de LUCAS VINÍCIUS DE ALMEIDA LEITE, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n.º 2300674-65.2023.8.26.0000).



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, diante da suposta prática do crime de tráfico de substâncias entorpecentes. A custódia foi convertida em preventiva na data de 2/11/2023 (fls. 26-30).



    A defesa manejou prévio writ, apontando a ausência dos pressupostos necessários à decretação da custódia. A ordem foi denegada, em acórdão assim resumido (fl. 20):



    Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA A NEFASTA MERCANCIA. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Inadmissibilidade. Existência de indícios de autoria e materialidade delitiva suficientes para a prisão processual. Minuciosa investigação policial que levou a expedição de mandados de busca e apreensão, culminando na prisão em flagrante. Presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, bom andamento da instrução processual e futura aplicação da lei penal. Decisão bem fundamentada. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.



    Na presente irresignação, o impetrante destaca a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente, que é primário, possui residência fixa e ocupação lícita.



    Afirma que a decisão de primeiro grau é genérica e que o acórdão combatido incorre no mesmo erro. Destaca que há, no seu entender, possibilidade de absolvição do paciente ou da aplicação de pena associada à figura privilegiada do delito.



    Sustenta que em nenhum momento a decisão aponta elementos que evidenciem risco à ordem pública. A respeito do que fora encontrado em poder do paciente, assinala que a quantidade de substância entorpecente era mínima, para consumo pessoal, e o dinheiro localizado se destinaria à compra de roupas para o comércio (fl. 9).



    Defende, ainda, a possibilidade de que a custódia venha a ser substituída pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Requer, a revogação da prisão preventiva, com imposição de medidas cautelares.



    À fl. 44, o impetrante acostou laudo médico no sentido de comprovar que o paciente é usuário de entorpecentes. Na referida petição apresentou pedido liminar pugnando pela concessão da liberdade provisória.



    É o relatório.



    Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade a justificar o deferimento do pleito liminar, na medida em que, ao menos primo ictu oculi, não se pode afirmar que o acórdão impugnado seja totalmente carente de substrato, mencionando elementos concretos, extraídos dos autos, que podem denotar a necessidade da custódia, em especial o fato de que houve minuciosa investigação policial que culminou com a prisão em flagrante de vários elementos de uma suposta organização voltada à traficância.



    Fica reservado, pois, ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da matéria.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao juízo de primeiro grau - em especial sobre o atual trâmite do feito -, as quais deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.



    Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.



    Publique-se. Intimem-se.



    Neste pedido, a defesa colaciona declarações de terceiros que reforçariam a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, destacando que o requerente não causa risco à ordem pública ou ao andamento do processo em primeira instância.



    Sustenta, ainda, que no caso haveria possibilidade de absolvição ou de aplicação do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o que denotaria a desproporcionalidade da prisão cautelar.



    Requer, assim, a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, a fim de que seja deferida a medida de urgência anteriormente pleiteada.



    É o relatório.



    Decido.



    Não obstante as alegações defensivas, é preciso ressaltar que a liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.



    Nessa linha, a despeito das referidas alegações, não visualizo manifesta ilegalidade a justificar a reconsideração da decisão impugnada.



    Isso, porque a mera juntada de declarações de terceiros que poderiam servir de subsídio para eventual instauração de incidente de insanidade mental não constitui fato ou argumento novo que possa ensejar a alteração do entendimento já firmado por ocasião da decisão de e-STJ fls. 48/49, por meio da qual foi indeferida a tutela de urgência.



    Aliás, deve-se ressaltar que as informações prestadas pelo Juízo de primeira instância dão conta de que os dois pedidos posteriores de revogação da prisão deduzidos pela defesa foram indeferidos, tal como o pleito de instauração de incidente de insanidade (e-STJ fls. 73/74).



    Por fim, assinalo que, conforme ficou bem consignado na decisão de que se busca a reconsideração, a verificação da existência do alegado constrangimento ilegal demanda uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, o que será realizado quando do julgamento definitivo do feito.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.



    Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Após, retornem-me os autos conclusos.” (doc. eletrônico 7).



    Ao final, busca-se:



    “[...] em caráter liminar, a concessão da liberdade provisória para o paciente, sem prejuízo das cautelares diversas elencadas no artigo 319 do mesmo códex, devendo ser expedido o competente alvará de soltura em favor do paciente [...].” (doc. eletrônico 1, p. 20). 



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 14/9/2023).



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator